Tribunal: TJDFT
Processo: 0744616-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Trata-se de MANIFESTAÇÃO apresentada por BANCO BMG S/A (ID 74367614), na qual o Apelado junta a procuração em resposta ao despacho de ID 74142917. Não se cuida, portanto, de matéria afeta ao plantão judicial. Encaminhe-se ao relator. Publique-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Plantonista